Tribunal: TJSP
Processo: 0011914-67.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto com arguição de preliminares relativas à prescrição e à nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial, visando-se à absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta para falta média, com pleito subsidiário de elisão da perda

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto com arguição de preliminares relativas à prescrição e à nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial, visando-se à absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta para falta média, com pleito subsidiário de elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal por ausência de fundamentação idônea. Impertinência.

1- Inviabilidade das preliminares arguidas. (i) Da prescrição. Por analogia, aplica-se às faltas disciplinares de natureza grave o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, a saber, três anos, nos termos do artigo 109, VI, do CP. Precedentes. Decurso de prazo inferior ao triênio no caso, pois à infração, registrada em 12/03/2018, se seguiu decisão de homologação, na data de 02/12/2019. (ii) Ausência de oitiva judicial que, no caso, não maculou o procedimento. Embora se reconheça a violação do direito do agravante de ser ouvido na apuração de qualquer acusação, não restou provada a ocorrência de efetivo prejuízo, mostrando-se desnecessária a dilação de provas perante o Juízo das Execuções, de modo que se exclui a possibilidade de reconhecimento da própria preliminar. Princípio do "pas de nullité sans grief". Art. 563, do CPP. Preliminares afastadas.

2- Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Mérito. Provas. Consistentes depoimentos coesos dos agentes penitenciários, os quais confluem com a admissão do fato pelo agravante, cuja justificativa, inidônea, tampouco foi comprovada. Flagrante descumprimento de dever disciplinar na execução. Art. 50, VI, c/c art. 39, II, ambos da LEP. Falta média. Desclassificação. Pedido não acolhido por inviabilidade jurídica.

3- Preservação integral dos consectários. Impossibilidade na elisão da perda do tempo remido ao piso. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie, pela imposição da fração máxima para desconto dos dias remidos.

Negado provimento.